Tribunal: TJDFT
Processo: 0000966-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DOS RÉUS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ILICITUDE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DA DELAÇÃO PREMIADA DE DETERMINADA CORRÉ. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADOS PELAS PROVAS JUDICIAIS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICAIS NEGATIVAS. CAUSAS DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NA ORGANIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENUNCIADOS ABSOLVIDOS POR FALTA DE PROVA. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE O RECURSO DA DEFESA DE PARTE DOS APELANTES.

1. Se a peça inicial trouxe a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar-se em inépcia da denúncia. 1.1 Não há nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo de origem analisou minuciosamente as provas e elementos angariados durante a persecução penal, externando os julgadores fundamentadamente as razões para a formação de suas convicções. 1.2 A condenação não se deu por fatos distintos daqueles descritos pelo Ministério Público na peça acusatória, tanto que o Juízo de origem, analisando os fatos descritos na exordial acusatória e as provas produzidas no curso da persecução penal, procedeu à devida adequação típica da conduta da ré valendo-se, inclusive, da norma de extensão prevista no artigo 29 do Código Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da correlação. 1.3 Inviável a alegação de nulidade da sentença por ilicitude das interceptações telefônicas realizadas eis que a colheita de tal prova respeitou o contraditório diferido, com vistas ao resguardo do interesse público, e foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela operação que culminou na desestabilização da célula “Área 61” do PCC atuante no Distrito Federal, bem como depoimentos dos demais corréus. De igual forma, as anotações e papéis apreendidos com os corréus serviram para confirmar a participação dos apelantes na organização criminosa. 1.4. Não se reconhece a nulidade da sentença por ilicitude da delação premiada de determinada corré utilizada como prova, tendo em vista que, sequer, houve a aludia delação premiada nos autos e, ademais, as informações prestadas pela corré foram oriundas de suas declarações prestadas em sede inquisitorial, as quais foram corroboradas por outros elementos probatórios, servindo, pois, como meio de prova idôneo para a formação do convencimento dos julgadores. 1.5. Preliminares de nulidade rejeitadas.

2. Diante do panorama traçado para cada acusado absolvido, havendo dúvidas razoáveis sobre a real participação ou permanência na organização criminosa, imperioso manter a absolvição, ante o princípio in dubio pro reo.

3. Inviável o pleito de absolvição dos apelantes quando há provas nos autos que comprovam o ingresso (batismo) e a participação na organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação no Distrito Federal e entorno, seja por meio da cooptação de indivíduos, seja por meio da prática/planejamento de crimes em prol do grupo, com vistas à obtenção de vantagens recíprocas. 3.1. Inviável a tese de atipicidade da conduta, sobretudo porque as provas dos autos comprovaram que determinada ré sabia que estava colaborando com a organização criminosa.

4. Afasta-se a análise desfavorável dos antecedentes de um dos apelantes, porquanto a anotação criminal utilizada para tal fim revelou-se inidônea para tanto, ante a ausência de condenação. Pena-base reduzida, com reflexos na pena definitiva.

5. No que se refere à quantidade de agravamento ou atenuação da pena, a doutrina e a jurisprudência acenam no sentido de ser razoável, salvo especificidade fundamentada, o incremento ou o abatimento da fração de 1/6 (um sexto) para cada causa correspondente. 5.1. Na espécie, a pena intermediária de alguns dos apelantes foi exasperada, na segunda fase, em patamar superior a 1/6, sem justificativa idônea, razão pela qual se promoveu a devida readequação da pena, na segunda fase, em benefício de alguns réus.

6. Comprovado que a organização criminosa detinha quantidade considerável de armas e munições, tendo sido interceptados diálogos em que se faziam a contagem do armamento, deve ser mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo. 6.1. De igual modo, evidenciado que a organização criminosa contava com a participação de criança ou adolescente para praticar outros crimes, consoante se depreende dos autos, deve ser mantida a causa de aumento pela participação de criança e/ou adolescente na organização criminosa, sendo cabível, pois, o recrudescimento da pena na terceira fase.

7. O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução, sendo ele o competente para analisar eventual hipossuficiência da ré, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.

8. Recursos dos réus e do Ministério Público conhecidos. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido somente o recurso defensivo de parte dos apelantes.